Tribunal: STF
Processo: Rcl 92388
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10.

    III. Razões de decidir

    3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

    4. A interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional não configura ofensa à Súmula Vinculante 10, já que não houve declaração de inconstitucionalidade, expressa ou tácita, pelo Tribunal reclamado.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante 10.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 84.345 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17/12/2025 e Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025.